Tribunal: TJMT
Processo: 1001591-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1001591-31.2022.8.11.0000
Agravante: FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO
Agravado: MUNICIPIO DE JACIARA
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1003762-62.2021.8.11.0010 impetrado contra ato da Prefeita Municipal de Jaciara, que indeferiu a liminar, consubstanciada no pedido de suspensão do ato administrativo, que sobrestou o pagamento de verbas incorporadas ao salário da Agravante.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, trata-se de servidora pública municipal, ocupante do cargo de técnica em contabilidade, exercendo cargo em comissão desde o ano de 2001.
Assevera que, com fundamento na Lei no 1.705/2016 e no Decreto no 3.497/2019, teve reconhecido, após processo administrativo, o direito de incorporação ao seu salário, de vantagens decorrentes dos cargos comissionados ocupados.
Argumenta que, fora surpreendida em agosto do ano pretérito, com a suspensão do pagamento das verbas incorporadas ao seu salário, ato este motivado após notificação recomendatória do Ministério Público de Contas, sem que lhe fosse garantido o contraditório e a ampla defesa.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito ativo, suspendendo-se o ato administrativo que reduziu os vencimentos da Agravante.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito ativo não merece acolhimento.
Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Compulsando os autos, evidencia-se que, o Ministério Público de Contas determinou à Prefeita Municipal de Jaciara, que comprovasse o cumprimento da determinação constante do Acórdão no 223/2017 do Tribunal de Contas, quanto à suspensão imediata da aplicação de Leis Municipais, declaradas inconstitucionais, ao prever a incorporação de proventos decorrentes do exercício de cargo em comissão ou função gratificada.
A notificação recomendou ainda, a abstenção de continuidade de pagamento de despesas consideradas ilegais, relacionadas às verbas incorporadas, em observância ao principio da moralidade administrativa, consignando que o descumprimento à recomendação poderia configurar irregularidade gravíssima, bem como ato de improbidade administrativa e crime de responsabilidade.
Feitas estas considerações, não há falar em direito ao recebimento de verbas, se em princípio, estas foram reconhecidas como ilegais e inconstitucionais.
Assim, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito, a justificar a suspensão do ato administrativo, que se reveste dos atributos de legitimidade, até prova em contrário, não demonstrada pelo Recorrente.
Destarte, pelos documentos que instruem a inicial, não vislumbro indícios de que ato perpetrado pela autoridade coatora se reveste dos atributos de abusividade ou ilegalidade.
Como se sabe, nos termos do enunciado sumular no 473 do Supremo Tribunal Federal, “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos”.
Posto isso, não demonstrados concomitantemente a relevância da fundamentação e o perigo da demora, pressupostos para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito ativo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator